Tribunal: TJDFT
Processo: 0729722-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. CONSUMIDOR. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RESOLUÇÃO 4.790/2020 DO BACEN. CLÁUSULA DE IRREVOGABILIDADE. ABUSIVIDADE (ART. 51, IV, DO CDC). DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. ART. 86, CAPUT, DO CPC. NÚMERO DE PEDIDOS JULGADOS PROCEDENTES E PROPORÇÃO DO DECAIMENTO.
1. “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. (Tema 1.085 do STJ).
2. A revogação da autorização de desconto em conta corrente está prevista no art. 6o da Resolução Bacen n. 4.790/2020, dispõe que: “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”.
3. No caso, a consumidora requereu, administrativamente, o cancelamento da autorização dos descontos procedidos diretamente em sua conta corrente. A despeito da solicitação, a autora acostou extratos bancários que demonstram a continuidade dos descontos efetuados pelo banco.
4. O art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, determina que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que “estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade”. Em consequência, a cláusula contratual que prevê a irrevogabilidade da autorização se mostra abusiva, porquanto contrária à regulamentação da matéria pelo Banco Central.
5. A Resolução BACEN n. 4.790/2020 aplica-se inclusive aos contratos celebrados anteriormente à sua vigência, permitindo-se, assim, a revogação da autorização para realização apenas dos futuros descontos.
6. Os honorários sucumbenciais foram arbitrados na sentença em igual proporção para cada uma das partes (50%). Tem razão a autora/apelante quando assevera que a distribuição deve corresponder ao grau de êxito obtido na demanda. Na hipótese, como a sentença deferiu três, dos dois pedidos deduzidos na inicial, aplicada a regra do art. 86, caput, do Código de Processo Civil, deve o réu arcar com 70%, e a autora com 30%, das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
7. Recursos conhecidos e desprovido o interposto pelo réu e provido o adesivo interposto pela autora.